Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO FIDUCIANTE. IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1. Não se conhece de matéria apreciada pelo juízo a quo em decisão pretérita e não recorrida oportunamente, porquanto se operou a preclusão.

2. A mera alegação de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não pode se sobrepor ao direito daquele que detém o título de propriedade do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial.

3. A propositura de ação pelo antigo devedor fiduciante em face do credor fiduciário, com o fim de anular o leilão extrajudicial promovido, não impede a imissão do adquirente na posse do bem, ainda mais quando a propriedade já se encontra registrada na matrícula do imóvel.

4. Apelação parcialmente conhecido e improvida.